Tribunal: TCU
Processo: 022.755/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 263/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 022.755/2019-5 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carlos Roberto da Silva Bispo (CPF XXX.679.762-XX); Francisco Chagas Assuncao (CPF XXX.711.632-XX); Jose Xavier de Oliveira (CPF XXX.376.052-XX); Jose de Oliveira Almendane (CPF XXX.362.822-XX) e Luzenario Silva (CPF XXX.128.942-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.